Tribunal: TJSP
Processo: 2160634-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2160634-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente JEAN HASUM
SOARES CHIOZINI e Impetrante ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160634-38.2020.8.26.0000 -Voto no 47.188
2
voto número 47.188
HABEAS CORPUS no 2160634-38.2020.8.26.0000
(Proc. no 1501731-64.2020.8.26.0548 - 3a V. Crim. - Campinas)
Impetrante: ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA
Paciente: JEAN HASUM SOARES CHIOZINI
1- A Advogada Ana Paula Nascimento da Silva impetrou o presente
habeas corpus em favor de Jean Hasum Soares Chiozini, qualificado nos
autos, alegando que ele está sofrendo constrangimento ilegal por parte do
Douto Juízo de Direito da 3a Vara Criminal de Campinas/SP, pois fora preso
em irregular e ilegal flagrante, acusado da suposta prática do crime previsto
no art. 33 da Lei no 11.343/06; ressaltando, em síntese, que o paciente tem o
direito de responder solto ao processo, pois não estão presentes os
requisitos do art. 312 do C.P.P.; que, ao que se entende, houve clara
nulidade da prisão em flagrante, pois os policiais, sem qualquer denúncia
concreta, ingressaram injusta e ilegalmente no imóvel onde residia o
paciente, ensejando a ausência de razão e justa causa na prisão; que a
suposta gravidade do delito não impede a concessão do benefício; que há
que se observar a presunção de inocência; que ele preenche todos os
requisitos para obtenção da soltura processual; que o flagrante fora
convertido em cárcere preventivo, imotivadamente; que a prova ilícita colhida
na invasão domiciliar não pode embasar uma prisão; que o paciente tem
direito à liberdade processual, ou à prisão domiciliar, pois se já não havia
necessidade e motivação para decretação da prisão preventiva, tampouco há
justificativa para sua manutenção, frente à pandemia do COVID-19. Busca,
com a impetração, a concessão de liminar e, ao final, seja concedida ao
paciente a liberdade para solto responder ao processo, revogando-se a
prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura; ou, sejam aplicadas
medidas cautelares diversas; ou, ainda, a prisão domiciliar. Juntou cópias e
documentos, às fls. 16/80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160634-38.2020.8.26.0000 -Voto no 47.188
3

A liminar foi denegada, no despacho de fls. 82/83. As informações
foram prestadas, às fls. 86/88, também instruídas com as cópias de fls.
89/109. E a Procuradoria de Justiça, às fls. 112/116, opinou pela denegação
da ordem impetrada.
É o relatório.
2- A impetração deve ser conhecida, em parte. E no tópico em que
se a conhece, há que ser negada. O paciente não está a sofrer
constrangimento ilegal.
De início, destaca-se que pelo presente remédio heróico não se
analisa matéria de fato, ou de prova possível irregularidade ou ilegalidade
na ação policial que originou a prisão , como aduzido pela Impetrante, pois
trata-se de questão de mérito, que será apreciada em momento próprio, no
julgamento do mérito da ação penal respondida pelo paciente, o que, de fato,
está a ocorrer. É nesse ponto que o pedido não é conhecido. O habeas
corpus não é a via adequada para apreciação de mérito, dinâmica dos fatos
ou produção probatória.

Com efeito, de acordo com as informações e cópias trazidas aos
autos, Jean Hasum Soares Chiozini foi denunciado, pela prática dos delitos
do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e artigo 307 do Código Penal (cf.
fls. 86/88), tendo sido preso em flagrante delito, na posse e guarda de
relativa quantidade de “maconha”, além de uma quantia em dinheiro e
uma balança de precisão, em franca atitude de pessoa traficante de
drogas, e ainda se apresentando como outra pessoa (cf. fls. 19/50).

No tocante à prisão em flagrante, nada há que se reconhecer como
irregular ou ilegal, neste momento. No caso, há claros indícios de que o
paciente praticou o tráfico de entorpecentes noticiado nos autos. E como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160634-38.2020.8.26.0000 -Voto no 47.188
4
elucidado pelo magistério de E. MAGALHÃES NORONHA, “a captura do
indiciado não importa necessariamente seu recolhimento ou custódia. Com
efeito, ouvidos o condutor, as testemunhas, o capturado, o ofendido, e
lavrado o auto, havendo fundadas suspeitas contra o conduzido, a
autoridade atuante mandará recolhê-lo à prisão”. (“Curso de Direito
Processual Penal”, Ed. Saraiva, 24a edição, atualizada, 1996, pág. 168). No
caso, ressalta-se que não ocorreu a nulidade aventada. Não há nenhuma
irregularidade na diligência policial apenas pela falta de mandado judicial de
busca e apreensão e suposta ausência de autorização para o seu
ingresso na residência do acusado, ora paciente, onde fora apreendido
o entorpecente, o numerário e outro objeto relacionados ao delito, pois,
a despeito de não estarem os policiais munidos de ordem judicial (ou
seguindo “denúncia anônima”), as circunstâncias em que ocorreram os
fatos foram suficientes para justificar seu ingresso na residência de
moradia do paciente. Isso porque havia o estado de flagrância, situação
pela qual foi detido Jean Hasum Soares Chiozini, não havendo, portanto,
afronta à Constituição Federal, que em seu artigo 5o, inciso XI, protege a
casa, asilo inviolável do indivíduo, mas também admite o ingresso nela em
caso de flagrante delito, em hipótese de crime permanente, como no caso
em exame.
Nesse
sentido,
leciona
JÚLIO
FABBRINI
MIRABETE:-
“A
Constituição não proíbe, porém, a entrada em casa alheia, ainda que à
noite, se houver caso de flagrante delito quando se poderá também
efetuar a busca e apreensão. É o que pode ocorrer, inclusive nas
hipóteses de crimes permanentes, em que a consumação se prolonga
no tempo, como no caso de 'ter em depósito' ou 'guardar' substância
entorpecente ou que determine dependência física e psíquica (art. 12,
Lei 6.368/76, de 21.10.1976)” (in “Processo Penal”, 15a ed., Ed. Atlas, pág.
340). A jurisprudência não discrepa desse entendimento, de acordo com os
arestos a seguir mencionados: “Invasão de domicílio para realização do
flagrante. Nulidade. Art. 5o, XI, CF. Cerceamento de defesa, por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160634-38.2020.8.26.0000 -Voto no 47.188
5
indagação se o paciente era dependente de drogas, art. 22, Par. 5o, da Lei
no. 6.368/76. Vício de depoimentos de testemunhas, idênticos em seus
termos. Legitimidade do flagrante. Infração permanente. Estado de flagrância
caracterizado, o que afasta a exigência de mandado judicial, art. 5o XI, da Lei
6.368/76. Omissão da indagação prevista no artigo 22, Par. 5o, da Lei
6.368/76. Nulidade inexistente. Ausência de indícios de que a paciente seja
dependente do uso de drogas. Cerceamento de defesa não caracterizado.
Precedentes do STF: HC 68.980, HC 69.995, HC 61.716, RHC 61.716, HC
70.268, HC 69.733, HC 65.786, HC 68.915, HC 68.516, HC 60.478, HC
65.438, HC 64.237. Inexistência de oportuna impugnação da defesa. Matéria
preclusa. Ausência de vício na forma como foram reduzidos a termo os
depoimentos, observada a mesma ordem das indagações. Inexistência de
objeções da defesa, na oportunidade. Prática que não vicia o ato judicial ou o
conteúdo dos depoimentos, inexistência de prejuízo. Pedido conhecido, mas
indeferida a ordem de 'habeas corpus'” (STF 2a Turma, HC no 70.909/SP;
Rel. o Min. PAULO BROSSARD, j. em 11.10.1994, publ. no DJU
25.11.1994). “TÓXICO Tráfico Violação de domicílio Hipótese de crime
permanente
Dispensabilidade de mandado judicial em situação de
flagrância Recurso provido, tão-só, para reduzir a pena” (TJSP AC no
130.192-3-Ubatuba, Rel. o Des. LUIZ BETANHO, j. em 11.11.1992).
“TÓXICO
Tráfico
Caracterização
Alegada violação de domicílio

Inadmissibilidade Infração ao artigo 12 da Lei Federal no 6368/76, que foi
cometida na modalidade de guarda e posse, para fins de comércio, de
natureza permanente Hipótese de flagrante delito Conduta dos policiais
plenamente respaldada pelo artigo 5o, XI da Constituição da República/88
Recurso não provido” (TJSP AC no 116.094-3, Ribeirão Preto, Rel. o Des.
CUNHA BUENO, j. em 22.01.1992). “No crime de tráfico de entorpecente é
admissível que a autoridade policial ingresse em casa alheia, mesmo que
seja à noite, independentemente do consentimento do morador e sem a
expedição de mandado judicial para efetuar a prisão em flagrante, pois, trata-
se de crime permanente em que o flagrante é contínuo” (TJSP AC no
236.434.3/8-00, 6a Câm. Crim. Rel. o Des. IRINEU PEDROTTI j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160634-38.2020.8.26.0000 -Voto no 47.188
6
28.01.1998).
Ad argumentandum, mesmo que tais formalidades não tivessem sido
observadas, ao contrário da teoria dos frutos da árvore envenenada, que é
aplicável no processo criminal, o inquérito policial é peça meramente
informativa, que dá ao "parquet" notícias sobre os indícios de materialidade
e de autoria, para que, então, possa promover a respectiva ação penal (RT
669/384 e 750/705), o que está em consonância com o posicionamento
acolhido tanto por esta Egrégia Corte (“a ação penal uma vez regularmente
instaurada e processada corretamente, expurga o vício porventura ocorrido
na fase investigatória e fá-lo irrelevante, sem forças para comprometer a
prestação jurisdicional que sobrevenha” - JTJ 185/287), como também pelos
Tribunais Superiores (“eventuais irregularidades na fase inquisitorial não
anulam o processo, dado que o inquérito policial é mera peça informativa
destinada a fornecer elementos para a denúncia” - STF, HC, Rel. o Min.
CARLOS VELLOSO, j. em 12.05.1998 RT 756/500, e, também RT 762/546,
RSTJ 92/376). Assim, neste restrito momento, em que não é possível a
apreciação pormenorizada da dinâmica dos fatos, a entrada e a vistoria
realizadas pelos policiais no interior do imóvel que ocorreram, não
implicam, portanto, na incidência ou reconhecimento de qualquer
nulidade.
Assim, sendo esse exatamente o caso deste writ pelo que se
depreende do auto de prisão em flagrante e da denúncia, não se entrevê
nenhuma nulidade na referida peça investigativa, data venia. Nesse
passo, não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante. Não se vê
qualquer vício no auto flagrancial a ser reconhecido, estando revestido de
total legalidade, seguindo os ditames da Lei Processual. Verifica-se que
seguiu a referida peça investigativa trâmite normal. Outrossim, não se cogita
de relaxamento da prisão, inclusive porque, posteriormente, o “flagrante”
reverteu-se à forma de prisão “preventiva”, a partir daí, apenas, podendo ser
avaliadas eventuais ilegalidades. No mais, salienta-se que é cediço que
eventual falha no inquérito policial não reflete, diretamente, na ação penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160634-38.2020.8.26.0000 -Voto no 47.188
7
instaurada, que já está, inclusive, em pleno, inicial e regular andamento (cf.
fls. 86/88).
Visto isso, passamos ao pleito de liberdade processual. Vê-se que os
fatos apurados são reconhecidamente graves, bastando para essa conclusão
uma breve leitura das peças juntadas, que relatam por parte do paciente,
conduta típica de quem trafica entorpecentes, e comete falsa
identidade, quando foi preso em flagrante, repita-se. Por óbvio, como já
apontado, das cópias das investigações acostadas, depreende-se que se
trata de indícios que dependem, ainda, de prova satisfatória, só alcançada
com o decorrer do processo e ampla produção probatória. Essas
circunstâncias, aliadas ao tipo de crime praticado, demonstram que se torna
imprescindível a custódia preventiva do paciente, estando presentes, pois,
iniludivelmente, os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal (RT 764/504). E aqui, observados os postulados trazidos pela Lei
no 12.403, de 04 de maio de 2011, vê-se que o caso se mostra abarcado
pelo §6o do artigo 282, pelo artigo 283, caput, pelo artigo 312, caput, e
pelo artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, NÃO
estando incluído na descrição do artigo 321, também do estatuto
processual penal, todos com a redação da lei citada. No caso,
obviamente, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram
insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, conveniência da
instrução e a aplicação da pena; sua eventual aplicação aqui constituiria em
autêntico estímulo à prática de crimes desse jaez. De mais a mais, pelas
cópias juntadas, a prisão encontra-se fundada no quadro fático, que
demonstra, de forma concreta, a existência da materialidade delitiva e dos
indícios suficientes de autoria. Nesse passo, de acordo com as informações
trazidas aos autos, verifica-se que no Juízo a quo, na confirmação do
flagrante, o zeloso Magistrado, já em observância à referida legislação,
com percuciência decidiu pela conversão do flagrante em prisão preventiva,
mediante a devida e correta motivação, contrariamente ao alegado na
inicial do writ, s.m.j. (cf. fls. 17/18). E a prisão preventiva foi recentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160634-38.2020.8.26.0000 -Voto no 47.188
8
mantida, no Juízo a quo, pela inalterabilidade da situação anterior (cf. fls.
86/88).
Crimes como os imputados ao paciente colocam em constante
desassossego a sociedade, contribuindo para instabilizar as relações de
convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem
pública, autorizador da manutenção da prisão cautelar. Agora, se Jean
Hasum será considerado culpado ou inocente pelo delito que lhe é imputado,
isso só ocorrerá após a produção probatória, na prolação da sentença. E a
custódia preventiva é necessária e imprescindível, ainda que o agente
acusado de tal prática delituosa seja primário o que não é o caso , tenha
residência fixa e ocupação lícita, segundo reiterados julgados de nossos
tribunais. Nesse ponto, no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em caso
semelhante ao ora apreciado, ficou decidido que, “a prisão processual pode
ser decretada sempre que necessária, e mesmo por cautela, não
caracterizando afronta ao princípio constitucional da inocência, se
devidamente motivada. Condições pessoais favoráveis do réu - como
residência fixa e ocupação lícita, por exemplo - não são garantidoras de
eventual direito à liberdade provisória, se a manutenção da prisão é
recomendada por outros elementos dos autos” (STJ, HC no 18.695/SP, 5a
Turma, j. em 05.03.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ. no DJ de
08.04.2002, pág. 248). No mesmo sentido: STJ, RHC no 12.854/RS, 5a
Turma, j. em 21.11.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ. no DJ de
03.02.2003, pág. 317; RJTDACRIMSP 36/448, 2/198.
Ressalta-se, novamente, que a concessão de liberdade provisória
era insuscetível de concessão àqueles que se acham acusados da prática do
crime de tráfico de entorpecentes. Nesse ponto, havia proibição legal à
concessão da benesse (Lei no 8.072/90); todavia, com a edição da Lei no
11.464/07, a liberdade provisória passou a ser permitida, em alteração
introduzida por esta lei à dos “Crimes Hediondos”, estabelecendo que tais
delitos são insuscetíveis apenas de anistia, graça, indulto e fiança (nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160634-38.2020.8.26.0000 -Voto no 47.188
9
redação do inciso II do artigo 2o da Lei no 8.072/90). Mas tal norma legal não
pode, como não pôde, ser aplicada neste caso, considerando-se suas
peculiaridades. Realmente, não havia, como não há, a possibilidade de se
deferir a liberdade ao paciente, pois, o flagrante e os indícios de que se
trata de acusado traficante de entorpecentes a impedem. O delito é de
natureza reconhecidamente grave, que exige rigor na apuração e que
necessita da segregação provisória do agente, de acordo com a realidade de
nossos dias, marcados pela crescente escalada da criminalidade violenta
fomentada pela prática dos crimes em apreço, impendendo que se trate com
maior rigor aqueles que o praticam, que induzem pessoas ao nefasto vício do
consumo de substâncias entorpecentes; e ressalta-se, aqui, que não se trata
de imposição legal à concessão do benefício, repisa-se. A custódia
preventiva é necessária e imprescindível, ainda que o agente acusado de tal
prática delituosa seja primário, tenha residência fixa e ocupação lícita, como
acima já salientado. No presente caso, a conduta do paciente, bem narrada
nos autos, é por demais indicativa de sua periculosidade. Tal fato, por si só, é
de plano autorizador da custódia cautelar, para a garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal. A ocorrência de crimes como esse
ostenta números expressivos e crescentes, o que vem amedrontando as
pessoas, principalmente pais que vêem seus filhos à mercê da aproximação
sub-reptícia de inescrupulosos mercadores de drogas ilícitas. As notícias
desse tipo de infração penal e a ineficiência das medidas e políticas estatais
para reduzir e controlar a criminalidade exigem do Judiciário uma postura
mais compromissada com a realidade. A concessão de liberdade provisória
ou revogação da prisão preventiva, nesses casos, coloca em risco a
segurança da sociedade e do cidadão de bem. Assim, impossível a
concessão de tais benefícios.

Por fim, considerando-se a pandemia do COVID-19, também não se
verifica motivação para soltura. No caso, pelo que se entrevê, não fora
trazida qualquer comprovação efetiva de que o paciente se encontra
inserido no “grupo de risco”, passível de obtenção da revogação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160634-38.2020.8.26.0000 -Voto no 47.188
10
cautelar ou concessão de prisão domiciliar, como prevêem as recentes
normas, recomendações e resoluções do CNJ e do CSM-TJSP. Não se
demonstrou, devidamente, a presença do fumus boni iuris.
Nesse ponto, os Tribunais Superiores já estão se manifestando; pois,
em decisão monocrática recente a respeito dos pedidos de liberdade de réus
endereçados ao STJ por meio do remédio heróico, o ilustre Ministro Rogério
Schietti esclarece que: "Não há como descurar que a crise mundial do
Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional exigem
intervenções e atitudes mais ousadas das autoridades, inclusive do Poder
Judiciário. Assim, na atual situação, salvo necessidade inarredável da
manutenção da prisão preventiva - nos casos de crimes cometidos com
particular violência, a envolver acusado de especial e evidente periculosidade
ou que comporte de modo a, claramente, denotar risco de fuga ou de
destruição das provas e/ou ameaça a testemunhas -, o exame da
necessidade da manutenção da medida mais gravosa deve ser feito com
outro olhar". (HC no 567.945/SP Rel. o Min. Rogério Schietti Cruz). Já noutra
decisão, o citado e zeloso Ministro do STJ, na mesma data, argumenta que a
crise epidêmica atual apesar de dever ser levada em conta na análise da
soltura do réu, mas "não é um passe livre para a liberação de todos,
pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social" (STJ; HC no 567.408 - RJ (2020/0070906-7) Rel. o Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, j. em 20/03/20, publ. no DJE de 23/03/2020). Logo, no
caso concreto, entende-se que resta necessária e adequada a manutenção
da segregação do encarcerado, mesmo diante da situação pandêmica
existente, a fim de resguardar a sociedade com o escopo da garantia de
ordem pública e a aplicação da lei penal, pois em liberdade certamente o réu
poderá engrenar nova empreitada delituosa, e até se evadir. Releva notar,
novamente, que a decisão proferida, cautelarmente, na ADPF no 347, não foi
referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, como bem observou o Nobre e zeloso Procurador de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160634-38.2020.8.26.0000 -Voto no 47.188
11
oficiante, as Autoridades Federais e Estaduais competentes vêm tomando as
medidas necessárias para impedir a disseminação da referida pandemia
também entre a população carcerária.
Como se vê, salienta-se, novamente, trata-se da apuração de crime
de natureza grave, mostrando-se indispensável a manutenção da prisão
processual, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do estatuto processual
penal, ainda que observadas as Leis nso 12.403/11 e 13.964/19,
relembramos. Não obstante o denodo e dedicação da Ilustre Impetrante, a
pretensão deduzida na inicial fica rejeitada.
Ante o exposto, conhece-se, em parte, do pedido de habeas corpus
e nesse ponto ele é denegado.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR